Tribunal: STJ
Processo: 5009466-36.2019.4.04.7204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791795 - SC (2024/0427869-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: C
R
COMERCIAL
AGROPECUARIA
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MOVER VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: NAVAJO VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUDIGER
CAMINHOES
E
ONIBUS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUDIGER LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUDIGER MULTIMARCAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUMAR AUTOMÓVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: TRONIC INDÚSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
DANIELI TRENTO GONSALES - SC023868
FERNANDA LUISA PETRY - SC060353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
Para desconstituir a convicção formada pelo Tribunal de origem
1.
quanto a impossibilidade de se verificar a efetiva quitação dos
valores exigidos nas CDAs, seria necessário o reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com
a Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48635443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 2b360b68-b647-42b7-9082-9dcbdead806c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 2b360b68-b647-42b7-9082-9dcbdead806c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791795 - SC (2024/0427869-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: C
R
COMERCIAL
AGROPECUARIA
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MOVER VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: NAVAJO VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUDIGER
CAMINHOES
E
ONIBUS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUDIGER LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUDIGER MULTIMARCAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: RUMAR AUTOMÓVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: TRONIC INDÚSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
DANIELI TRENTO GONSALES - SC023868
JOÃO PAULO SCHLÖGL - SC043728
FERNANDA LUISA PETRY - SC060353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
Para desconstituir a convicção formada pelo Tribunal de origem
1.
quanto a impossibilidade de se verificar a efetiva quitação dos
valores exigidos nas CDAs, seria necessário o reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com
a Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47746217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:27
Código de Controle do Documento: 962489de-3669-4696-a43e-22f1a54231b0

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por RUDIGER
AUTOMOVEIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, C R COMERCIAL
AGROPECUÁRIA LTDA., MOVER VEÍCULOS LTDA., NAVAJO VEÍCULOS
LTDA., RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., RUDIGER LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA., RUDIGER MULTIMARCAS LTDA., RUMAR AUTOMÓVEIS
LTDA., TRONIC INDÚSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA., contra
decisão proferida às e-STJ fls. 119/122, em que conheci do agravo para conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento, por incidência da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante sustenta a não incidência do referido óbice
sumular, asseverando, em essência: "o legislador, ao disciplinar a adesão ao programa,
expressamente conferiu ao pagamento a natureza de quitação sob condição resolutória,
nos termos do art. 11, § 10o, da Lei no 13.988/2020. Assim, negar a extinção da Execução
Fiscal atrelada ao pagamento configuraria violação frontal ao art. 156, I, do CTN,
convertendo uma hipótese de extinção do crédito tributário em simples suspensão do
débito (art. 151 do CTN), o que não encontra respaldo legal" (e-STJ fl. 2.199).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 2.211).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento a
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que
rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação realizada sobre o imóvel de matrícula n. 614
do CRI, de Dom Pedrito/RS.
Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 2.099):
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO INDEVIDA.
1. A sentença de extinção do feito executivo foi proferida em razão da
informação prestada pela exequente. 2. No entanto, se a própria Fazenda
Nacional, responsável pela relação a ser encaminhada ao juízo para a
verificação da extinção, insurge-se contra a mesma, comprovando a higidez da
CDA, não se verifica, no momento, causa a autorizar a extinção do processo.
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento
sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 2.097):
A sentença de extinção do feito executivo foi proferida em razão da
informação prestada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Contudo,
Documento eletrônico VDA47746217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:27
Código de Controle do Documento: 962489de-3669-4696-a43e-22f1a54231b0

informa a União que "houve erro material no sistema da PGFN, que fez com
que alguns débitos com indicação de prejuízo fiscal fossem liquidados sem a
confirmação dos créditos pela Receita Federal. Assim, as CD As executadas
apareceram indevidamente quitadas sem que houvesse efetivamente a
liquidação, em decorrência de um erro sistêmico". Se a própria Fazenda
Nacional, responsável pela relação a ser encaminhada ao juízo para a
verificação da extinção, se opõe contra esta, não se verifica, no momento,
causa a autorizar a extinção do processo. Desse modo, afasto o decreto de
extinção do feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para
prosseguimento.
Conforme exposto na decisão agravada, impõe-se reconhecer que,
para desconstituir a convicção formada pelo Tribunal de origem quanto à impossibilidade
de se verificar a efetiva quitação dos valores exigidos nas CDAs, seria necessário o
reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com
a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, refiro-me aos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE
DANOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL
POR
INOBSERVÂNCIA
DO
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. LAUDO PERICIAL.
REGULARIDADE.
SUSPEIÇÃO
DE
TESTEMUNHA.
REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Esta Corte entende que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito
de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o
fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a
oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
26/6/2023
de
).
28/6/2023
2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo
à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie, conforme apuração
do Tribunal de origem. Precedentes.
3. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz
consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos
e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada
um desses elementos a sua devida valoração.
4. Aferir as alegações da recorrente e afastar as premissas firmadas pelo
Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e
do livre convencimento motivado, bem como rever a conclusão do Tribunal de
origem acerca da regularidade do laudo e da ocorrência de preclusão,
demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado na via especial nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
Superior. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47746217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:27
Código de Controle do Documento: 962489de-3669-4696-a43e-22f1a54231b0

(AgInt no AREsp 1.902.242/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/12/2023
20/12/2023

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
DO
INCRA.
DESAPROPRIAÇÃO. JUSTO PREÇO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO
DE CRITÉRIOS TÉCNICOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL
IMPRODUTIVO. QUESTÕES RELATIVAS À INCIDÊNCIA E AO
PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO DAS
TESES FIRMADAS NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.111.829/SP E No
1.116.364/PI, AMBOS JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC
/73. BASE DE CÁLCULO DOS COMPENSATÓRIOS. DIFERENÇA
ENTRE 80% DO VALOR OFERTADO E O MONTANTE FIXADO
JUDICIALMENTE.
1. "Não se admite o apelo extremo para a discussão do valor da justa
indenização em ação de desapropriação para fins de reforma agrária quando a
verificação disso exigir a revisão e a reinterpretação dos critérios e da
metodologia utilizados nos laudos do assistente técnico e do perito judicial.
Súmula 07/STJ" (AgRg no REsp 1.396.659/CE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
28/8/2015
(...)
(REsp 1.347.230/TO, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Órgão Julgador T1
- PRIMEIRA TURMA, DJe
).
18/08/2017
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47746217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:27
Código de Controle do Documento: 962489de-3669-4696-a43e-22f1a54231b0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.795 / SC
Número Registro: 2024/0427869-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50094663620194047204
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : C R COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : MOVER VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : NAVAJO VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : RUDIGER LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : RUDIGER MULTIMARCAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : RUMAR AUTOMÓVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : TRONIC INDÚSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
DANIELI TRENTO GONSALES - SC023868
FERNANDA LUISA PETRY - SC060353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
Documento eletrônico VDA48606132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 2dc7cb5c-56f8-4ed0-bf30-7b5ff1aa3739

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : C R COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : MOVER VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : NAVAJO VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : RUDIGER LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : RUDIGER MULTIMARCAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : RUMAR AUTOMÓVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : TRONIC INDÚSTRIA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
DANIELI TRENTO GONSALES - SC023868
FERNANDA LUISA PETRY - SC060353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 2dc7cb5c-56f8-4ed0-bf30-7b5ff1aa3739